Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RÉU FORAGIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. In casu, o fumus comissi delicti está demonstrado nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva e o periculum libertatis no risco de inaplicabilidade da lei penal, pois o paciente encontrava-se foragido do distrito da culpa desde o ano de 2001.

3. Primariedade e bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, aliados a suposta mudança de vida do paciente não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.